Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709064-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado pela agravada-ré (id. 27648553), de reconsideração da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (id. 25758356). A manifestação da agravada-ré é intempestiva, pois, intimada, deixou transcorrer o prazo para resposta ao recurso (ids. 25911627 a 26568329). Aguarde-se a 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), na qual está incluído o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora